Tribunal: TJDFT
Processo: 0751726-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0751726-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENILTON GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere dos autos, o agravante acorrera aos autos informando seu desinteresse no prosseguimento do recurso defronte a perda do objeto recursal[1]. Diante do exposto, acolho a manifestação advinda do agravante, por meio da qual propugnara o reconhecimento da perda do objeto recursal, como desistência do agravo que aviara, até porque efetivamente restara prejudicado diante da revogação da decisão agravada e conseguinte deferimento da pretensão formulada pelo agravante, determinando a suspensão da ordem de busca e apreensão do veículo objeto da lide. Alinhada essa premissa, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, colocando termo a este inconformismo, negando-lhe trânsito. Custas pelo agravante. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão desafiada. Acudidas essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 79551542 (fl.107).